Tribunal: TCU
Processo: 022.166/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Fábio Henrique Santana de Carvalho, ex-Prefeito do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, contra o Acórdão 13372/2018-TCU-Primeira Câmara , modificado pelo Acórdão 2275/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito de R$ 1.167.469,16 em valores históricos, e aplicou-lhe multa de R$ 350.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente.